Tribunal: TJES
Processo: 0007774-83.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007774-83.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PROVALE DISTRIBUIDORA DE CARBONATOS LTDA

APELADO: SICKEL TRANSPORTES LTDA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – COBRANÇA DE DÍVIDA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRASPORTE DE MERCADORIAS – EMBARGOS MONITÓRIOS – ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL DO DÉBITO – AUSÊNCIA DE PROVA E DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO DA DÍVIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1.
A ré, ora apelante, não se desincumbiu de seu ônus probatório quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, conforme exige o art. 373, II, do CPC, pois os documentos apresentados não comprovam a quitação parcial do valor devido, não sendo possível aferir como se chegou à quantia apontada como correta.

2.
A ausência de apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, nos moldes do art. 702, § 3º, do CPC, inviabiliza a apreciação de eventual excesso de cobrança e constitui causa de rejeição liminar dos embargos monitórios.

3
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
PROVALE DISTRIBUIDORA DE CARBONATOS LTDA
em face da r. sentença de fls. 347-348v que, nos autos de
ação monitória
ajuizada por
SICKEL TRANSPORTES LTDA
em face dela
,
rejeitou os embargos à ação monitória opostos pelo apelante e constituiu de pleno direito, em título executivo judicial, o mandado anteriormente expedido.

Nas razões recursais (fls. 354-357), aduz a parte apelante, em síntese que devidamente comprovou que parte do valor cobrado pela apelada na presente demanda já foi pago.

Contrarrazões apresentadas em fls. 363-366, pelo desprovimento do recurso.

É o breve
relatório
.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória-ES,

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0007774-83.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: PROVALE DISTRIBUIDORA DE CARBONATOS LTDA

APELANTE: SICKEL TRANSPORTES LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
PROVALE DISTRIBUIDORA DE CARBONATOS LTDA
em face da r. sentença de fls. 347-348v que, nos autos de
ação monitória
ajuizada por
SICKEL TRANSPORTES LTDA
em face dela
,
rejeitou os embargos à ação monitória opostos pelo apelante e constituiu de pleno direito, em título executivo judicial, o mandado anteriormente expedido.

Nas razões recursais (fls. 354-357), aduz a parte apelante, em síntese que devidamente comprovou que parte do valor cobrado pela apelada na presente demanda já foi pago.

Contrarrazões apresentadas em fls. 363-366, pelo desprovimento do recurso.

De início, destaco que, na origem, se trata de ação monitória ajuizada pela
SICKEL TRANSPORTES LTDA,
afirmando ser a credora da importância, à época atualizada, de R$ 174.326,98, referente a 13 boletos não pagos por
PROVALE DISTRIBUIDORA DE CARBONATOS LTDA,
pela prestação de serviço de transporte de mercadorias.

Assim, pretende a constituição de título executivo judicial, diante da prova documental apresentada.

Os embargos monitórios foram devidamente ofertados, no qual se sustentou a quitação parcial do débito, pugnando pelo reconhecimento da dívida no valor remanescente de R$ 129.209,79. Após a impugnação aos embargos monitórios, sobreveio a r. sentença julgando-os improcedentes e procedente a ação monitória, constituindo de pleno direito o título executivo judicial.

Irresignada, a embargante apresentou o presente recurso.

Pois bem.

Na espécie, a controvérsia recursal cinge-se a aferir se a apelante logrou demonstrar que houve a quitação parcial do débito.

Aduz, em seu recurso, que foi paga a quantia equivalente a R$ 90.246,98 (noventa mil duzentos e quarenta e seis reais e noventa e oito centavos), sendo o saldo residual de R$ 84.080,00 (oitenta e quatro mil e oitenta reais) que, atualizada até a data da apresentação dos embargos atingia R$ 129.209,79.

Contudo, do exame dos autos, constata-se que a apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme exige o art. 373, II, do CPC.

Em que pese alegue que anexou extratos bancários de suas contas-correntes, objetivando comprovar a existência de cheques emitidos nominalmente à apelada, os quais teriam sido compensados, fato é que estes documentos não são hábeis a comprovar a quitação de parte da dívida.

Do arcabouço probatório constituído, pode-se extrair indícios de existência de cheques nominais para a
SICKEL TRANSPORTES LTDA-ME
(fl. 297 e 298), entretanto, os extratos e planilhas produzidos unilateralmente não demonstram o pagamento do montante de R$ 90.246,98 (noventa mil duzentos e quarenta e seis reais e noventa e oito centavos). Na espécie, o apelante não se cercou das cautelas necessárias para demonstrar com acuidade a quitação parcial do débito, limitando-se a juntar inúmeros documentos e a apresentar o valor que entendeu correto, não sendo possível deduzir como efetivamente chegou-se a este valor e como os referidos documentos efetivamente subsidiam suas alegações.

Ademais, cabe ressaltar que os extratos bancários juntados estão rasurados e contêm anotações manuais, o que compromete a compreensão dos dados neles apresentados e coloca em dúvida a veracidade das informações.

Além disso, destaca-se que não foi apresentado pela apelante o demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, o que constitui, inclusive, causa de rejeição liminar dos embargos monitórios, nos termos do art. 702, § 3º, do CPC, que faz tal exigência.

Como se sabe, “
Nos embargos à ação monitória, quando houver alegação de excesso de cobrança, deverá o embargante declarar, na inicial, o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, sob pena de rejeição liminar dos embargos, sendo vedada a possibilidade de emenda à inicial. Art. 702, §§ 2º e 3º, do CPC.”
(TJES; Apelação Cível 0017648-29.2017.8.08.0024; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Rodrigo Ferreira Miranda; Julgado em: 02/03/2023).

Nesse contexto, verifica-se que a ausência de provas aptas a demonstrar o alegado pagamento parcial do débito, bem como a falta do demonstrativo detalhado da dívida que entende correta, inviabilizam o acolhimento das razões recursais. Assim, resta mantida a sentença que rejeitou os embargos monitórios e constituiu, de pleno direito, o título executivo judicial.

Por fim, entendo não ser o caso de aplicação de multa por litigância de má-fé, como pretende o apelado, visto que, na hipótese, o apelante atuou no exercício regular do direito de recorrer.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro a verba honorária para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão plenário virtual: 24-28/02/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões